Tribunal: STF
Processo: RE 1283686
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (e-STJ, fls. 490/491):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DO USO DE MEIO CRUEL. MÚLTIPLAS FACADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
    1. Nos termos do art. 619, do CPP, ‘quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’, poderão ser opostos embargos de declaração, sendo este um recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no dispositivo legal indicado. 
    2. Apesar de as ementas transcritas dizerem respeito ao ciúme como circunstância qualificadora pela torpeza, certo é que o próprio STJ possui entendimento no sentido de que ‘o sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do parágrafo 2º, ou mesmo no privilégio do parágrafo primeiro, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso’ (AgRg no AREsp 363.919/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014). Desta maneira, inexiste contradição a ser sanada, pois o acórdão embargado foi claro em justificar que a motivação da conduta do acusado decorreu de ciúmes, como ele próprio indicou em seu interrogatório, havendo, nos autos, prova segura a supedanear o acolhimento da qualificadora pelo Conselho de Sentença, sendo indiferente, para esta análise, a apreciação do laudo cadavérico. 
    3. Com relação às demais qualificadoras (uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tenho que o acórdão, efetivamente, revelou-se omisso quanto à apreciação do laudo cadavérico de fls. 50/54, unicamente em relação ao meio cruel, pois, da análise do referido documento, constata-se que o sentenciado desferiu um único golpe de faca na vítima. Nesse sentido, o quesito referente à aludida qualificadora (quesito n° 06 - fl. 310), em contrariedade à realidade dos autos, indicou que o meio cruel ‘consistiu em dar duas facadas na vítima provocando múltiplas lesões nos órgãos internos’, o que foi acatado pelo Júri. Contudo, como visto, a vítima possuía um único ferimento pérfuro (fl. 51v), não tendo a testemunha Judilce Moraes Fernandes Bomfim asseverado que presenciou mais que um golpe na mesma, revelando-se, assim, manifestamente contrário à prova dos autos o acatamento da qualificadora pelos jurados, pelo que deve ser anulado o julgamento respectivo. 
    4. Embargos acolhidos, determinando-se que seja o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso XXXVIII, “c” e “d”, da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, ao argumento de que se atentou “contra a competência constitucional do Tribunal do Júri de julgar os crimes dolosos contra a vida” (e-STJ, fls. 508/519).
    O apelo foi admitido pela instância de origem (e-STJ, fls. 609/611).
    É o relatório. Decido.
    A jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em caso de decisão proferida manifestamente contrária à provas dos autos, não viola o princípio da soberania dos veredictos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
    (ARE 1255306 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/3/2020)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária.
    2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos.
    3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida.
    5. Agravo regimental não provido.
    (RE 626436 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/6/2013)
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos, o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de decisão proferida manifestamente contrária à prova dos autos.
    2. A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.
    3. Para acolher a tese do recorrente de que o veredicto não se mostra contrário à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inadmissível na via eleita. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
    (RHC 107250, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30/4/2012)
    Nestes autos, o Tribunal de origem determinou que o ora recorrente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com exclusão da qualificadora do uso de meio cruel, e assim se manifestou sobre o ponto (e-STJ fls. 495-496):
    Com relação às demais qualificadoras (uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tenho que o acórdão, efetivamente, revelou-se omisso quanto à apreciação do laudo cadavérico de fls. 50/54, unicamente em relação ao meio cruel, pois, da análise do referido documento, constata-se que o sentenciado desferiu um único golpe de faca na vítima .
    Nesse sentido, o quesito referente à aludida qualificadora (quesito n° 06 - fl. duas facadas na vítima provocando múltiplas lesões nos órgãos internos", o que foi acatado pelo Juri. Contudo, como visto, a vítima possuía um único ferimento pérfuro (fl. 51v), não tendo a testemunha Judilce Moraes Fernandes Bomfim asseverado que presenciou mais que um golpe na mesma, revelando-se, assim, manifestamente contrário à prova dos autos o acatamento da qualificadora pelos jurados, pelo que deve ser anulado o julgamento respectivo.
    Veja-se que, ao responderem ao terceiro quesito, os peritos apontaram de forma NEGATIVA o uso de meio cruel, o que reforça a tese aqui acolhida. 
    Como se vê, apesar de apontar contrariedade do julgamento pelo Conselho de Sentença em relação à prova dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não determinou a realização de novo julgamento integral, decidindo pela exclusão imediata da qualificadora de ‘uso de meio cruel’.
    No entanto, no julgamento do REsp 1.880.563/BA (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), interposto concomitantemente com o presente apelo extremo, o Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento, para manter o novo julgamento pelo Tribunal do Júri, inclusive pela qualificadora do uso de meio cruel, reconhecida na sentença de pronúncia. Essa decisão transitou em julgado em 12/8/2020 (e-STJ, fl. 651).
    A decisão do STJ, portanto, atende integralmente às diretrizes estabelecidas na iterativa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual não subsiste interesse no julgamento deste recurso.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente